Tribunal: TJES
Processo: 0004048-92.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004048-92.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERLAN LOPES NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO
S 12 E
14,

DA LEI Nº 10.826/03. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório quanto aos delitos insculpidos nos artigos 12 e 14, da Lei nº 10.826/2003.
2
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004048-92.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERLAN LOPES NASCIMENTO

Advogado(s) do reclamante: ONYLDO SILVA PASSOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Erlan

Lopes Nascimento
, inconformado com a
s
entença pro
ferida
pel
o
Juízo da
2
ª Vara Criminal de
Aracruz
, às fls.
238/243.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/02v, narra o seguinte:

Consta do inquérito policial em anexo, no dia 20 de junho de 2017, por voltas das I 7h00min, na Rua Zamperlino Vieira Machado, Barra do Riacho, nesta Comarca, o denunciado, acima qualificado, transportava no veículo marca Gol, placa final 3618, uma munição calibre .44, de uso restrito, be
m
como mantinha em sua residência duas munições calibre .38, de uso permitido, alé
m
de guardar, em sua residência, para uso pessoal, dois pinos da substância conhecida como "cocaína", conforme auto de apreensão de f
l
s. 16, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que, durante patrulha
m
ento no bairro Barra do Riacho, a guarnição avistou o veículo Gol, placa final 3618, veículo já conhecido pela guarnição por ser utilizado por indivíduos suspeitos de envolvimento co
m
tráfico de drogas.

Realizada abordagem, o denunciado, que conduzia o veículo, foi reconhecido pela guarnição, dado seu intenso envolvimento com o mundo do crime, sendo realizada busca pessoal, sem ser encontrado nada de ilícito com o denunciado.

Foi realizada buscas, no interior do ve
í
culo foi encontrada uma munição, intacta, calibre .44, que se encontrava no interior do carro.

Questionado quanto a localização da arma, o denunciado respondeu que não pos
sui
a arma, poré
m
informou que em sua residência havia outras mun
i
ç
õ
es. Chegando a residência indicada pelo denunciado, na Rua Manoel Coutinho, no 250, Barra do Riacho, foram realizadas buscas no imóvel, sendo encontradas duas munições calibre .38, além de dois pinos de cocaína.

O
denunciado assumiu a propriedade da droga e das
munições
encontradas em sua residência, afirmando que a droga seria para consumo pessoal e que as duas munições calibre .38, pertenciam a um revólver que o denunciado possuía, quando foi preso.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou o apelante nas sanções dos
artigo
s 12 e

14,
ambos

da Lei nº
10.826/03
, à pena total de
0
2
(
doi
s) anos

de reclusão
e 01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, além de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar
razões
recursais
no id. 8279866, a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas para a condenação. Outrossim, requer a concessão da gratuidade da justiça, e a fixação de honorários advocatícios em benefício do advogado dativo, por sua atuação em esfera recursal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, entendo por bem transcrever o disposto nos
artigo
s 12 e
14, da Lei nº 10.826/06
, i
n verbis
:

Art. 12
. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou
munição
, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Art. 14
. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou
munição
, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Partindo dessa premissa, após analisar com acuidade as provas dispostas no caderno processual, verifico que a
autoria
e a
materialidade
do crime restaram incontestes por meio Auto de Apreensão à fl. 18, do Boletim Unificado às fls. 26/29, do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material às fls. 193/195, além dos depoimentos colhidos em esfera investigativa e em juízo, sobre os quais passarei a dissertar.

Nesse particular, o policial militar Frederick Martins, ainda em sede investigativa à fl. 09, contou a respeito dos fatos. Vejamos:

Em patrulhamento no bairro barra do riacho por volta 17:60, foi avistado um veículo gol branco placa 3618, veículo já conhecido pela nossa guarnição por ser utilizado por indivíduos suspeitos de envolvimento no tráfico no bairro; que foi feito a abordagem do veículo que estava sendo conduzido pelo individuo Erlan, que já possui várias passagens por tráfico e porte de arma de fogo; que foi feito buscas no interior do veículo, sendo localizado urna munição intacta de calibre .44; que perguntamos para o individuo onde estaria a arma, o mesmo informou que não possui, mas que na sua residência que fica na Rua Manoel Coutinho teria mais 2 munições calibre .38 em cima do armário; que prosseguimos ate a residência do individuo com o seu consentimento; que chegando no local deparamos com a senhora Jhuly Ribeiro Dornelas que acompanhou as buscas no interior da residência, sendo localizado em cirna do armário as 2 munições mencionadas pelo individuo, também foi localizado 2 pinos de cocaína e uma porta munição no armário [...].

Posteriormente, ao prestar depoimento em juízo à fl. 86, a testemunha confirmou os fatos narrados na denúncia. Senão, vejamos:

Que conhece o acusado; que o mesmo possui o apelido de "Lala"; que já conhecia o acusado antes dos fatos; que o acusado tem envolvimento com o tráfico de drogas na Barra do Riacho; que a casa do acusado é no meio da rua e quando o mesmo via a viatura sempre entrava em qualquer casa que estivesse aberta; que nunca conseguiu abordá-lo antes dos fatos; que não sabe se o acusado tem envolvimento em outro tipo de crime; que estava em um dos carros que abordou o acusado; que dentro do carro do acusado foi encontrado apenas a munição 44; tal munição estava embaixo do banco traseiro; que tal munição estava avulsa; [...] que o acusado disse que o carro era dele; que após encontrarem a munição, o acusado disse que haviam duas outras munições em sua casa; que a PM foi até a casa do acusado e encontrou as duas munições .38; que as duas munições estavam em cima de um armário, junto com um porta munição e com a droga apreendida; que o acusado assumiu essas duas munições 38 e disse que era de uma arma velha e que já tinha perdido a arma. [...].

No mesmo sentido foram os depoimentos extrajudicial e em juízo do policial militar Carlos Eduardo Campagnaro, respectivamente à fl. 11 e 182.

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento des
s
es agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos d
o
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

No caso, os policiais militares responsáveis pela abordagem do apelante foram harmônicos e assentes ao afirmar que
encontraram uma munição calibre .44 no veículo do réu, e duas munições calibre .38 em sua residência
.

Sendo assim,
em que pese o apelante confesse tão somente a posse das munições em sua residência, é certo que
restou
plenamente comprovado que
Erlan Lopes nascimento possuía e portava munições
de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar
,
configurando-se o s crime s do s ar
tigos 12 e
14,

caput,

da Lei nº 10.826/03
,
de modo que
não h
á
que falar em absolvição por insuficiência probatória
.

Noutro giro
, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor
d
a
defensor
a
dativ
a
,
que represent
ou

o

ora apelante.

Sob es
s
e enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que
a
causa
se
revelou
de baixa complexidade,
c
om interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que
a

defensor
a
dativ
a
do apelante
, Dr
a
.
Solange do Nascimento Oliveira Prata
– OAB/ES nº
29.610,

bem exerce
u
o
munus
público que lhe
s
fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões,
fixo-lhe
s
o
s
honorário
s
advocatícios no
quantum
de R$
7
00,00
(
setecentos
reais)
concernentes à atuaç
ão
nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
e
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 13 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)